Tribunal: STF
Processo: RE 1522566
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. DIREITO RECONHECIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 597.124/PR (TEMA RG Nº 222). INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA. REMESSA DOS AUTOS DE ORIGEM PARA ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO DE REVISTA. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADICIONAL DE RISCOS. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. TERMINAL PRIVATIVO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE DO ART. 896, § 7º, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. Tendo em vista a finalidade precípua desta instância extraordinária na uniformização de teses jurídicas, a existência de entendimento sumulado ou representativo de iterativa e notória jurisprudência, em consonância com a decisão recorrida, configura impeditivo ao processamento do recurso de revista, por imperativo legal. Tal diretriz, antes contida no art. 896, "a", parte final, da CLT e na Súmula 333/TST, está, hoje, consagrada pelo mesmo art. 896, § 7º, do Texto Consolidado. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional destacou que o autor prestava serviço em terminal de uso privativo. Nesse sentido, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o adicional de risco, previsto no artigo 14 da Lei nº 4.860, de 26.11.1965, aplica-se somente aos portuários que trabalham em portos organizados, não podendo ser conferido aos que operam terminal privativo" (parte final da Orientação Jurisprudencial 402 da Subseção I Especializada de Dissídios Individuais do TST). Mantém-se a decisão recorrida. Agravo conhecido e desprovido.” (e-doc. 42).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, caput e inc. II, e 7º, inc. XXXIV, da Constituição da República. Assevera que o Colegiado de origem contrariou o decidido pelo STF no RE nº 597.124/PR (Tema nº 222 do rol da Repercussão Geral).



    2.1. Relata que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do precedente acima citado, “alterou substancialmente todo o entendimento a respeito do pedido de adicional de risco aos trabalhadores portuários avulsos”, concluindo pelo direito dos avulsos de receber a mencionada parcela nos termos pagos aos trabalhadores portuários com vínculo empregatício.



    2.2. Considera que, em se tratando de matéria cuja repercussão geral foi reconhecida, não poderia ter o TST se recusado a julgar o recurso de revista em razão da ausência de transcedência, a qual, em circunstância como esta, se presume.



    2.3. Pleiteia o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 44).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, mister registrar que, ao assentar a inviabilidade do recurso de revista sob a alegação de ausência de transcendência, considerando que o recurso versa sobre tema cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 597.124/PR (Tema RG nº 222), o Tribunal a quo atua de forma a se distanciar do entendimento sufragado por esta Corte acerca do pagamento do adicional de risco ao trabalhador portuário avulso.



    4. A motivação judicial de inexistir transcendência apta a viabilizar recurso de revista visa, inclusive, dificultar que o Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.



    5. Ademais, consoante bem exposto pela e. Ministra Cármen Lúcia na Reclamação nº 35.816/MA, a negativa de seguimento a recurso de revista com base na ausência de transcendência, dado o efeito obstativo ao prosseguimento processual, implica potencial usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo da mencionada decisão:



    “(...). 11. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista. Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se anexam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência. 



    Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 



    12. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência. 



    13. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246). (...).”



     (Rcl nº 35.816/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/02/2020, p. 26/03/2020; grifos nossos).



    6. Faço essas considerações a fim de diferenciar o caso concreto do estabelecido no julgamento do RE nº 598.365/MG (Tema nº 181 do rol da Repercussão Geral), ocasião em que decidiu o STF que “a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional.”



    7. Não se tem aqui mera análise dos pressupostos processuais do recurso de revista, mas, sim, situação a revelar descumprimento do entendimento desta Suprema Corte, no que concerne ao pagamento do adicional de risco ao trabalhador portuário avulso, nos termos da decisão no RE nº 597.124/PR (Tema nº 222 do ementário da Repercussão Geral). Assim, conheço do extraordinário.



    8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 597.124/PR, Tema 222 do ementário da Repercussão Geral, apreciando a questão acerca da extensão do adicional de risco portuário ao trabalhador portuário avulso, firmou entendimento no sentido de que, “sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”. Confira-se a ementa respectiva:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO 7º, XXXIV, CRFB. 



    1. A regulação da atividade portuária por meio de legislação específica ocorreu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas instalações portuárias direitos inerentes ao exercício das atividades que lhe são notoriamente peculiares. 



    2. O fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre eles, pois há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa. 



    3. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos também é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso, considerando o disposto no artigo 7º, XXXIV, da Constituição da República. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 597.124-RG/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/06/2020, p. 23/10/2020).



    9. Reparem que o fundamento da conclusão alcançada foi o princípio da isonomia. Repito o que acima já transcrito:



    “há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa.”



    10. Assim têm julgado ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. TRABALHADOR PORTUÁRIO. TERMINAIS PRIVATIVOS. ADICIONAL DE RISCO DEVIDO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JULGADO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 597.124 (TEMA 222). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.498.098-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 597.124 (TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUANTO À NULIDADE ALEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965. A matéria está diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese: ‘Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 2. Por esse motivo, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de transcendência da matéria de fundo, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222 da repercussão geral, afrontando, dessa forma, o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN. 3. Nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, conforme o princípio ‘pas de nulitté sans grief’, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017). Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante. 4. Petição recebida como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”



    (Rcl nº 43.292-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 16/12/2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de riscos. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema 222 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema 222 RG) firmou-se, sob a perspectiva do art. 7º, XXXIV, da CF, a tese de que ‘[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista e concluir pela impossibilidade de se estender o adicional de riscos ao reclamante, trabalhador portuário avulso, com fundamento na Lei nº 8.630/93, afastou-se da interpretação conferida por esta Corte acerca da matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 43.380-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 07/01/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 222. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO E TRABALHADOR PORTUÁRIO COM VÍNCULO PERMANENTE. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO. 1. Ao apreciar o RE 597.124, esta Corte fixou tese no sentido de que sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso. 2. Afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual, a partir da vigência da Lei 8.630/93, que retirou dos trabalhadores portuários empregados o direito ao percebimento do adicional de risco, não há como estender o seu pagamento ao trabalhador portuário avulso. 3. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar que outra decisão seja proferida com observância do decidido no RE 597.124, Tema 222 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (Rcl nº 43.787-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, p. 22/08/2021, j. 16/09/2021).



    11. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário, na forma dos arts. 932 do Código de Processo Civil e 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer o direito do autor ao adicional de riscos, se comprovadas as demais condições pertinentes, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para que prossiga no julgamento do recurso de revista interposto pelo autor. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator